Tribunal: TJSP
Processo: 2148710-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Autora que alega o surgimento de vício oculto no veículo automotor dentro do prazo de garantia. DECISÃO indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às rés o reparo do veículo objeto da Ação. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Notícia de que o conserto do veículo já foi providenciado. Perda superveniente do objeto

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Autora que alega o surgimento de vício oculto no veículo automotor dentro do prazo de garantia. DECISÃO indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às rés o reparo do veículo objeto da Ação. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: Notícia de que o conserto do veículo já foi providenciado. Perda superveniente do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*